Tribunal: STF
Processo: RE 1023883
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. 



    1. É inconstitucional a Emenda 95/2016 à Lei Orgânica do Distrito Federal, a qual instituiu a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de representação judicial daquela Corte, tendo em vista que compete às Cortes de Contas a iniciativa do processo legislativo tendente a alterar suas estruturas organizacionais. Precedentes.



    2. Agravos regimentais a que se nega provimento.